Tribunal: TJDFT
Processo: 0719363-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719363-36.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ANTONIO JOSINALDO FARIAS ALMEIDA RECORRIDO: ITALO DAVI BEZERRA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OBJETO. ALUGUERES GERADOS POR IMÓVEL COMUM E DETIDO COM EXCLUSIVIDADE POR HERDEIRO. IMÓVEL DERIVADO DE HERANÇA AINDA NÃO PARTILHADO. CONDOMÍNIO PRO DIVISO. FRUIÇÃO COM EXCLUSIVIDADE POR UM DOS CONDÔMINOS. CONDÔMINO DESPROVIDO DA POSSE. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL, SOBRE O VALOR DA ÁREA OCUPADA. PROPORCIONALIDADE À FRUIÇÃO DO BEM. PAGAMENTO EM CONFORMAÇÃO COM A QUOTA PARTE DO DEMANDANTE. SUCESSÃO. HERANÇA. PARTILHA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. DATA DA CIENTIFICAÇÃO DA POSTULAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RESIDÊNCIA E UTILIZAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE. FRUIÇÃO INDIVIDUALIZADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A posse, enquanto instituto jurídico autônomo e dotado de expressão econômica própria e independente do direito de propriedade, emerge como objeto de especial tutela jurídica, passível de transmissão mortis causa, consoante disposição insculpida no artigo 1.206 do Código Civil, sobejando evidenciado que sua natureza fática e seus atributos inerentes autorizam sua integração ao acervo partilhável. 2. A herança compreende-se como uma universalidade de bens indivisíveis, ensejando a formação legal de condomínio pro indiviso enquanto não consumada a partilha e destinação do acervo aos sucessores, regendo-se, até a ultimação da partilha, pelas disposições inerentes a esse instituto (CC, art. 1.791, parágrafo único), e, assim, instituído condomínio pela sucessão causa mortis sobre os bens integrantes do monte partilhável (CC, art. 1.784, princípio da saisine), aos herdeiros que não estão na posse de imóvel partilhável integrante do monte assistem o direito de exigir indenização correspondente ao uso de bem comum daqueles outros que o ocupam, obrigação esta que decorre da responsabilidade que cada condômino detém em relação aos demais pelos frutos que percebe da coisa (CC, arts. 1.319 e segs.) 3. Instituído condomínio ou composse sobre imóvel indiviso decorrente da abertura da sucessão, ao condômino que não está na posse do bem emerge o direito de exigir indenização correspondente ao uso da posse comum pelo condômino que o ocupara, dele fruindo com exclusividade, obrigação que decorre da responsabilidade que cada coproprietário detém em relação aos demais pelos frutos que aufere da coisa, conforme dispõem os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 4. Efetivada a transmissão de imóvel divisível por ocasião da abertura da sucessão, determinando a formação de condomínio sobre a coisa legada, o condômino que usufrui com exclusividade do imóvel deve, necessariamente, indenizar os demais pela fruição da coisa como forma de, coibindo-se que se locuplete indevidamente, conferir justa contrapartida pela privação que impusera ao outro, por emergir de imperativo legal, devendo a composição, observado o concertado, ser mensurada com lastro no valor corrente no mercado para a locação de imóvel similar. 5. Conquanto necessária e devida a percepção de aluguéis pelos herdeiros que não exercem posse direta sobre imóvel comum, dele não fruindo nenhum proveito, a serem solvidos pelo herdeiro que o detém com exclusividade, devendo o encargo viger e alcançar todo o período em que persistir a ocupação exclusiva, a obrigação, ostentando caráter indenizatório e vindo a ser fixada judicialmente, tem como termo inicial não a abertura da sucessão ou o momento em que os sucessores não usufrutuários manifestam oposição à fruição exclusiva do bem, mas a data em que ocupante e obrigado é cientificado da manifestação e instado a solver a indenização que deve verter, pois nesse momento é que sua mora resta qualificada quanto ao realização da obrigação. 6. A inexistência de prévia convenção sobre a fruição do imóvel divisível por um dos condôminos determina que a indenização devida ao condômino alijado da fruição da coisa tem como termo inicial a citação ou o comparecimento voluntário aos autos, pois somente então se aperfeiçoa sua manifestação positiva e a mora do possuidor. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 104, inciso II, e 166, inciso II, ambos do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido teria validado negócio jurídico com objeto ilícito, ao reconhecer o direito à indenização por uso exclusivo de imóvel cuja titularidade estaria sub judice, tratando-se de bem público sob regime de concessão de uso. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário indica contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Defende a existência de repercussão geral. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado WALDEIR RAMALHO, OAB/DF 29.259. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 104, inciso II, e 166, inciso II, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017